Tribunal: STF
Processo: RE 353657
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO
   CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo
   153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da
   não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada
   operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se
   pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na
   indústria considerada a alíquota zero.
        IPI - INSUMO -
   ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO -
   EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do
   Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema
   jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do
   pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da
   República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio
   da segurança jurídica.